Tribunal: TJPA
Processo: 0004611-16.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004611-16.2017.8.14.0040

APELANTE: JALBAS ARRUDA DE SOUZA

APELADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, ODUVALDO MARCELO COSTA SEABRA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Jalbas Arruda de Souza contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais proposto em face de Hospital Layr Maia e Oduvaldo Marcelo Costa Seabra. O autor alegou erro médico no tratamento de politraumatismo e inexistência de intervenção adequada, resultando em lesões no ombro. A sentença de improcedência baseou-se na ausência de prova do erro médico. O apelante pleiteou a anulação da sentença em razão da não realização de prova pericial, bem como argumentou pela comprovação dos elementos de responsabilidade civil (conduta, nexo causal e dano).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) determinar as consequências processuais da não realização dessa prova em alegações de erro médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial, essencial para a análise da ocorrência de erro médico, configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência estabilizada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.

A sentença recorrida não considerou adequadamente a necessidade de produção de prova pericial e indeferiu o pleito com base na ausência de elementos probatórios, privando as partes do devido contraditório.

5.

A anulação da sentença é medida indispensável para assegurar o regular desenvolvimento do processo, permitindo às partes a produção de provas imprescindíveis à demonstração de suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide em casos que envolvam alegação de erro médico exige a prévia realização de prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa.

2.

A nulidade da sentença deve ser declarada quando a ausência de produção de prova essencial comprometer o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0004611-16.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE: JALBAS ARRUDA DE SOUZA

ADVOGADO: MAILSON ARLEY DA CRUZ ALVES - OAB PA186-A

APELADO:

HOSPITAL LAYR MAIA E ODUVALDO MARCELO COSTA SEABRA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP Nº. 128.341 e OAB/PA Nº. 15.201- A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
JALBAS ARRUDA DE SOUZA
, recorrendo da sentença de ID. 1708102, que deu por improcedentes os pedidos manejados contra
HOSPITAL LAYR MAIA
e
ODUVALDO MARCELO COSTA SEABRA.

Recurso manejado em:
07 de dezembro de 2017.

Ação:
de indenização por danos morais e materiais por
JALBAS ARRUDA DE SOUZA,
ao argumento de que foi vítima de erro médico aquando do tratamento de seu politraumatismo, que, até o momento não recebeu a intervenção adequada por
HOSPITAL LAYR MAIA
e
ODUVALDO MARCELO COSTA SEABRA
.

Sentença:
de improcedência do pleito ante a inexistência de prova do erro médico como causa às lesões diagnosticadas no ombro do Autor.

Recurso:
de apelação por
JALBAS ARRUDA DE SOUZA
ao ID. 1708103, argumentando a nulidade da sentença pela ausência de prova pericial, bem como a existência de trino responsabilizante (conduta, nexo e dano).

Contrarrazões ao ID. 1708104.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

Incluído o feito na pauta do dia 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, houve pedido de retirada (ID. 21066384) o que foi deferido ao ID. 21266633. Feito então pautado para 44ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0004611-16.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE: JALBAS ARRUDA DE SOUZA

ADVOGADO: MAILSON ARLEY DA CRUZ ALVES - OAB PA186-A

APELADO:

HOSPITAL LAYR MAIA E ODUVALDO MARCELO COSTA SEABRA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP Nº. 128.341 e OAB/PA Nº. 15.201- A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, ante o preenchimento dos pressupostos.

Descabe ao julgador indeferir o pleito, em julgamento antecipado da lide, aduzindo insuficiência de prova. Tal agir, sem sombra de dúvida configura cerceamento de defesa ao encurtar o procedimento em contraditório que atrai a decretação de nulidade da sentença recorrida.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sob todos os vértices que se olha a sentença recorrida, tal é nula! Não percebeu a necessidade da prova, não oportunizou às partes prévio espaço de fala sobre eventual desnecessidade da prova e se não bastasse, indeferiu o pleito por ausência de prova.

Compreensão jurisprudencial estabilizada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso e
ANULA-SE A SENTENÇA
por cerceamento de defesa. Demais alegações prejudicadas pelo presente julgamento eis que incompatíveis com a linha ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/11/2024